Tribunal: TJPA
Processo: 0058381-24.2011.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0058381-24.2011.8.14.0301
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

SENTENCIADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ISABEL CRISTINA DE SOUSA VIRGOLINO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REFLEXOS DA PROGRESSÃO FUNCIONAL NOS PROVENTOS.
AUTORA APOSENTADA NO CARGO DE ESCRIVÃ DA POLÍCIA CIVIL, NA CLASSE “C”. COMPROVAÇÃO DE QUE ADMINISTRAÇÃO DEIXOU DE INCLUIR OS REFLEXOS DA PROGRESSÃO FUNCIONAL DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2006 A DEZEMBRO DE 2010. FATO INCONTROVERSO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DA AUTORA PELO IGEPREV. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA APENAS PARA ESTABELECER QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEJAM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

A autora juntou a Portaria n. 2.510/2003, que concedeu sua aposentadoria no cargo de Escrivã de Polícia Civil, Classe “B” (ID n. 2564338 -Pág. 8); Apostilamento relativo à referida Portaria de Aposentação, para esclarecer que, onde se lê Classe “B”, entenda-se Classe “C” (ID n. 2564338 -Pág. 9); Decreto n. 30.613/2006, que concedeu Progressão Funcional na Classe “C” (ID n. 2564338 -Pág. 17), bem como os contracheques de ID n. 2564338 -Pág. 20/21. Esses documentos comprovam que embora tenha alcançado a progressão funcional na Classe “C”, a autora não recebeu corretamente os seus proventos durante o período de fevereiro de 2006 a dezembro de 2010.

2.

Existência de fato incontroverso sobre a questão. IGEPREV que reconheceu o direito da autora em sede de contestação em relação ao período pleiteado. Manutenção da sentença neste aspecto.

3.

Alteração parcial da sentença, apenas para estabelecer que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação.

4.

Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo n. º
0058381-24.2011.814.0301
– PJE) em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Pagamento de Progressão Funcional com pedido de Tutela Antecipada ajuizada por ISABEL CRISTINA DE SOUSA VERGOLINO contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando o Réu ao pagamento dos valores devidos a título de progressão funcional em benefício da Autora, a incidir sobre os proventos do cargo de Escrivã de Polícia Civil, com juros e correção monetária que deverão incidir da seguinte maneira: juros de 0,5% ao mês, desde a data da citação até 30/06/2009(STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR); correção monetária pelo INPC, a contar de fevereiro/2006, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); e juros de mora e correção monetária pelo art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n°11.960/09, a partir de julho/2009 até a data do protocolo do pedido executivo. Custas pelo Réu, das quais é isento na forma da lei. Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3°, I e II, do CPC. Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, I, do CPC). Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma estabelecida na Ordem de Serviço n° 001/2016.P. R. I. C. Belém, 25 de abril de 2017.

As partes não interpuseram recurso e os autos foram distribuídos na instância recursal em sede de Remessa Necessária.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela confirmação da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15 e, passo a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se é devida a condenação do IGEPREV ao pagamento de diferenças de proventos do período de fevereiro de 2006 a dezembro de 2010, relativas a progressão funcional da autora na Classe “C” do cargo de Escrivã da Polícia Civil do Estado.

A autora ingressou com a ação ordinária aduzindo foi aposentada como escrivã da Polícia Civil mediante a Portaria AP nº2510 de 31/12/2003, código GEP-PC 705.2, Classe “B” e que de acordo com o Decreto Governamental nº 30.613, de 31 de janeiro de 2006, teve concedida a progressão funcional para a classe “C”. Entretanto, afirma que o IGEPREV não incluiu a progressão em seus proventos de fevereiro de 2006 a dezembro de 2010, o que levou a autora a requerer pela via administrativa a revisão de seus proventos através do processo nº 2006/109946 em 03/04/2006.

Asseverou que a situação somente foi regularizada em dezembro de 2010, requerendo o pagamento das diferenças que deixou de receber durante o período de fevereiro de 2006 a dezembro de 2010.

O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado, Lei Estadual n. 5.810/94, dispõe acerca das promoções em seus artigos 35 a 39, assegurando a progressão pelos critérios de antiguidade e merecimento, observado o interstício de dois anos, nos seguintes termos:

Art. 35. A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36. A promoção por antiguidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Art. 37. A promoção por merecimento dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, mediante a avaliação do desempenho a cada interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Parágrafo único. No critério de merecimento será obedecido o que dispuser a lei do sistema de carreira, considerando-se, em especial, na avaliação do desempenho, os cursos de capacitação profissional realizados e assegurada, no processo, a plena participação das entidades de classe dos servidores.

O Decreto Estadual n. 2.115/97, que regulamenta o processo de promoção funcional nas classes das categorias funcionais que constituem a carreira da Polícia Civil, em seu art. 1º, estabelece o seguinte:

Art. 1º -O presente Decreto regulamenta o processo de promoção funcional nas classes das categorias funcionais que constituem a carreira da Polícia Civil.

Parágrafo Único –Considera-se promoção, para efeito deste Decreto, o acesso Policial Civil a uma posição que lhe assegure maior vencimento-base dentro de uma mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente, observada a disponibilidade na vaga em cada classe, fixada essa diferença em cinco por cento entre os níveis de carreira.

No caso dos autos a autora juntou as seguintes provas: Portaria n. 2.510/2003, que concedeu aposentadoria à autora no cargo de Escrivã de Polícia Civil, Classe “B” (ID n. 2564338 -Pág. 8); Apostilamento relativo à referida Portaria de Aposentação, para esclarecer que, onde se lê Classe “B”, entenda-se Classe “C” (ID n. 2564338 -Pág. 9); Decreto n. 30.613/2006, que concedeu Progressão Funcional à autora na Classe “C” (ID n. 2564338 -Pág. 17), bem como os contracheques de ID n. 2564338 -Pág. 20/21. Esses documentos comprovam que embora tenha alcançado a progressão funcional na Classe “C”, a autora não recebeu corretamente os seus proventos durante o período de fevereiro de 2006 a dezembro de 2010.

Ressalta-se ainda, que o próprio IGEPREV reconheceu o direito da autora, inclusive do período pleiteado, conforme se extrai do seguinte trecho da contestação (ID Num. 2564340 - Pág.2):

“No que concerne à Autora, houve o deferimento do pedido de revisão do benefício, referente à progressão funcional do cargo de Escrivão de Polícia, classe "B", para a respectiva classe "C", situação está já Implementada desde dezembro de 2010. Não obstante, o IGEPREV reconhece estar pendente de pagamento o período entre 31 de janeiro de 2006 a 30 de novembro de 2010(mês imediatamente anterior à implantação da revisão). ”

Logo não há razões para modificar a sentença neste aspecto, conforme manifestação do Parquet:

“In casu, o IGEPREV reconheceu o direito à promoção da parte Autora, por meio do Decreto n. 30.613/2006, contudo, deixou de efetuar o pagamento dos valores correspondentes nos proventos da mesma, nos termos da legislação acima transcrita.

(...)

Assim sendo, correta a Sentença de piso, a qual julgou os pedidos iniciais procedentes e determinou que o IGEPREV procedesse ao pagamento dos valores devidos à parte Autora, a título de progressão funcional, com juros e correção monetária. ”

Entretanto, constata-se que o Juízo a quo fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Sobre a situação em epígrafe, o artigo 85, §3º e §4º, II do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifo nosso).

Depreende-se do exposto, que a sentença merece ser parcialmente reformada neste aspecto, para que o percentual dos honorários advocatícios seja arbitrado no momento oportuno, em razão da iliquidez do julgado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
DA REMESSA NECESSÁRIA,

reformando parcialmente a sentença
, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), de 05 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2020